Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EXPOSTOS DE MANEIRA SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RESPEITO À COISA JULGADA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual.
2. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o princípio da fidelidade ao título executivo, na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, § 4o, do CPC).
4. No caso, a sentença proferida na fase de conhecimento julgou improcedente o pedido de reparação integral do custeio direto do tratamento do autor. Estipulou hipótese excepcional de reembolso, apenas se constatado que a ré não possuísse rede credenciada para a prestação do tratamento médico. Como a ré demonstrou a possibilidade de realização do tratamento em duas clínicas de sua rede, a hipótese de reembolso restou afastada.
5. A sentença foi proferida em 5/1/2023 e a ré comprovou a autorização emitida para o tratamento em rede conveniada em 10/2/2023. Logo, não há elementos que indiquem o descumprimento da obrigação, bem como que justifiquem a aplicação de multa.
6. Recurso conhecido e desprovido.